Tribunal: TJMT
Processo: 1007180-24.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007180-24.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELANTE), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (APELANTE), MARIA APARECIDA ROSA DE JESUS - CPF: 571.531.671-53 (APELADO), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS POR MEIOS DIGITAIS. PESSOA ANALFABETA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FORMALIZADO POR BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE PELO USO DE SENHA E DISPOSITIVOS CADASTRADOS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco Original S.A. e PicPay Serviços S.A. contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Maria Aparecida Rosa de Jesus, julgou procedente o pedido para declarar inexistente débito no valor de R$ 132,12, determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) a validade da contratação de serviços financeiros firmada por pessoa analfabeta por meio de plataforma digital, com validação biométrica; e (ii) a existência de responsabilidade civil das instituições financeiras recorrentes, especialmente quanto à indenização por danos morais, decorrente da cobrança e da negativação.

III. Razões de decidir

3. O analfabetismo, por si só, não implica incapacidade civil nem invalida negócios jurídicos celebrados, desde que haja manifestação válida e inequívoca de vontade, inclusive por meio de tecnologia de biometria facial e autenticação digital.

4. Restou comprovado nos autos que a autora, mediante validação biométrica facial e utilização de senha pessoal, cadastrou conta e realizou transações no ambiente digital, não havendo qualquer evidência de falha na segurança do sistema das instituições recorrentes.

5. A responsabilidade pela guarda e sigilo de senhas e dispositivos é pessoal e intransferível, nos termos das condições gerais aceitas no momento da contratação.

6. A negativação do nome da autora decorreu do exercício regular de direito, diante da inadimplência, o que afasta a configuração de ato ilícito ou dever de indenizar.

7. Não configurados vício de consentimento, falha na prestação de serviço ou dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. O analfabetismo não impede a celebração válida de contrato por meio digital, desde que haja manifestação de vontade livre, inequívoca e segura, mediante biometria ou outros meios eletrônicos idôneos. 2. A responsabilidade pela guarda de senhas e dispositivos é pessoal e intransferível, não se configurando falha na prestação de serviço quando as transações são realizadas com autenticação válida e sem evidências de fraude. 3. A negativação decorrente de inadimplemento legítimo configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO ORIGINAL S/A. e PICPAY SERVICOS S.A, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais”
(Número Único 1007180-24.2024.8.11.0003), ajuizada contra os apelantes por
MARIA APARECIDA ROSA DE JESUS
, julgou procedente o pedido, para declarar inexistente o debito no valor de R$ 132,12, e condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da sentença; a sentença ainda condenou as apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Cf. Id. nº 284623866).

As rés/apelantes defendem a validade e existência do negócio jurídico discutido nos autos, dizendo que “
as transações foram feitas de forma legítima e sem indícios de irregularidade em sua conta biometricamente validada biometricamente (selfie) no aplicativo PICPAY, cadastrada em 27/05/2022
”,
e que “
os pagamentos foram validados mediante inserção de senha sem alteração que precedesse as transaçõ
es”.

Diz, ainda, que não cometeu ato ilícito ou falha na prestação de serviço que justificasse a sua condenação
ao pagamento de danos morais, uma vez que a situação decorre da própria conduta da autora, que deixou de adimplir a dívida contratada.

Defendem, ainda, que o analfabetismo da autora, por si só, não invalida o negócio jurídico, inexistindo vício de consentimento, eis que a manifestação de vontade pode ocorrer por outros meios idôneos, como validação biométrica, assinatura eletrônica ou aceite por aplicativo, práticas já consolidadas no mercado.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecida a validade do contrato de cartão de crédito, seja julgado improcedente o pedido deduzido na inicial (cf. Id. nº 284623875 – pág. 23).

Nas contrarrazões (cf. Id nº 284623880), a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, a autora alegou que, em meados de 2022, solicitou à sua neta a abertura de uma conta junto à instituição ré PicPay, ocasião em que recebeu um cartão de crédito que afirma jamais ter desbloqueado ou utilizado.

Posteriormente, em 2023, foi surpreendida com a existência de um débito no valor de R$ 478,59 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), relativo a esse cartão, tendo, em razão disso, seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes.

A autora buscou solução administrativa perante o PROCON, sem êxito, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, as instituições rés sustentaram, em síntese: (i) a regularidade da contratação, realizada mediante validação biométrica; (ii) a efetiva utilização do cartão digital através do aplicativo, mesmo que o cartão físico não tenha sido desbloqueado; (iii) a utilização de senha pessoal para realização das transações; (iv) a legitimidade da cobrança e consequente negativação; (v) a existência de culpa exclusiva da autora; e (vi) a inexistência de danos morais indenizáveis.

A sentença atacada julgou procedentes os pedidos, para declarar inexistentes o debito dos autos e condenar as rés ao de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da decisão.

O juízo singular entendeu que, em razão do analfabetismo da autora, seria indispensável a observância de formalidades específicas para validação do contrato.

Inconformadas, as rés reiteraram os argumentos expendidos na contestação, pugnando pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se em aferir a validade da contratação firmada pela autora, pessoa analfabeta, mediante meios digitais e validação biométrica, bem como a existência, ou não, de dano moral indenizável decorrente da cobrança e da negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

De início, cumpre ressaltar que, embora a relação entre as partes se submeta às disposições do Código de Defesa do Consumidor, tal circunstância não enseja presunção absoluta de veracidade das alegações da parte autora, tampouco afasta a necessária análise crítica do conjunto probatório.

O simples fato de tratar-se de relação consumerista não transfere automaticamente o ônus da prova, cabendo às partes a demonstração dos fatos constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado, na forma dos arts. 373, I e II, do Código de Processo Civil, e 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quando aplicável.

No presente caso, a sentença recorrida fundamentou-se, precipuamente, na condição de analfabetismo da autora para declarar a nulidade do contrato e, por conseguinte, a inexistência do débito, entendimento que, data venia, não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente.

O direito brasileiro não considera o analfabetismo como causa de incapacidade civil. A ausência de escolarização formal não impede a celebração de negócios jurídicos, desde que haja manifestação de vontade livre, consciente e inequívoca, o que pode ser exteriorizado por diversos meios válidos, inclusive aqueles disponibilizados pelos avanços tecnológicos.

A própria legislação contemporânea reconhece a validade dos atos realizados em ambiente digital, mediante utilização de recursos tecnológicos que assegurem a autenticidade, integridade, segurança e confiabilidade da manifestação de vontade, conforme dispõe, exemplificativamente, a Lei nº 14.063/2020 e a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.

No caso concreto, verifica-se, pelos documentos acostados aos autos, que a conta foi cadastrada em 27/05/2022, mediante validação biométrica facial da própria autora, e que as transações foram realizadas em 31/05/2022, por meio de dispositivo Samsung previamente cadastrado, com a inserção da senha pessoal, sem qualquer registro de alteração ou inconsistência que antecedesse as operações (Cf. 284623447).

Tais elementos evidenciam que não houve qualquer falha na segurança do sistema disponibilizado pela instituição financeira, tampouco indicativos de fraude ou de utilização indevida por terceiro, tratando-se, portanto, de uso regular por pessoa devidamente autorizada.

Acerca da validade dos contratos celebrados por meio de biometria facial, este Egrégio Tribunal já firmou entendimento no sentido de que tal meio constitui instrumento legítimo de manifestação de vontade, apto a conferir plena eficácia aos negócios jurídicos realizados na esfera digital, consoante se extrai dos seguintes julgados:

EMENTA:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais
(TJMT – RAC nº 1018987-46.2021.8.11.0003, Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022) (
grifei
e
negritei)
.

EMENTA:
“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –- ASSINATURA ELETRÔNICA – BIOMETRIA FACIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.
No tocante a litigância de má-fé, há elementos suficientes nos autos para manter a sentença, configuradas as hipóteses do artigo 80 do CPC. (TJMT – RAC nº 1004881-79.2021.8.11.0003, Desa. Rela. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022) (
grifei
e
negritei
).

EMENTA:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO PROVIDO EM PARTE TÃO SOMENTE PARA RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA NO TOCANTE AO PEDIDO RECONVENCIONAL.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide
. Uma vez comprovada a legalidade/legitimidade da contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado em discussão entre partes, não há falar-se em devolução/compensação de valores, pelo que merece retificação o decisum neste tópico.- (N.U 1024202-66.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (
grifei
e
negritei
).

No mais, destaca-se que a própria autora, em sua petição inicial, admite ter solicitado à sua neta a abertura de uma conta junto à instituição ré. Tal circunstância demonstra que a autora, ciente de suas limitações para operações digitais, delegou voluntariamente a terceiro de sua confiança a realização do ato, assumindo, com isso, os riscos inerentes a essa escolha.

A responsabilidade pela guarda, sigilo e uso adequado de senhas e dispositivos cadastrados é pessoal e intransferível, nos termos das condições gerais de uso da plataforma, aceitas no momento da contratação.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, quando as transações são realizadas mediante utilização de senha pessoal e de dispositivos previamente cadastrados pelo próprio titular, não se configura falha na prestação do serviço, tampouco responsabilidade da instituição financeira.

A propósito:

“
EMENTA: CIVIL. CONTA-CORRENTE. SAQUE INDEVIDO. CARTÃO MAGNÉTICO. SENHA. INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1- O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário. 2- Recurso especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial. (STJ - 4ª Turma - REsp nº 602680/BA - Rel. Min.
Fernando Gonçalves -
DJU 16.11.2004, p. 298).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - SAQUE DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil. 2. Agravo interno desprovido. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1063511/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 01/06/2017 - DJe 12/06/2017).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. AUTOATENDIMENTO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DA CORRENTISTA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 3. OFENSA AO ART. 595 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. (...). 2. Com efeito, no julgamento pela Terceira Turma do REsp n. 1.633.785/SP, firmou-se o entendimento de que, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, como ocorreu no presente caso. 3. Em relação ao art 595 do CC/2002, verifica-se que seu conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada. Incidem ao caso as Súmulas 282 e 356/STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.816.546/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021).

Nesse sentido, os precedentes colacionados pelos apelantes reforçam o entendimento de que, em situações análogas, a responsabilidade recai sobre o próprio consumidor, que detém o dever de zelar pela guarda e segurança de seus dados e dispositivos.

Ademais, mesmo que se exigissem formalidades específicas para contratações envolvendo pessoa analfabeta, resta evidente que a autora, ao solicitar a abertura da conta por meio de sua neta, contou com a assistência de pessoa de sua confiança, o que, em última análise, atende à finalidade da exigência de assinatura a rogo. A assinatura biométrica, somada à referida assistência, evidencia manifestação de vontade livre, consciente e válida.

No que se refere ao pleito indenizatório, a inexistência de dano moral decorre, de forma lógica e direta, do reconhecimento da validade da contratação e da legitimidade tanto da cobrança quanto da negativação. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos morais.

A inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito decorreu do exercício regular de direito pelas instituições financeiras apelantes, diante da inadimplência verificada desde junho de 2022, ocasião em que não houve o pagamento da fatura do cartão. Tal circunstância afasta qualquer pretensão indenizatória, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Pelo exposto, dou
provimento
ao recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025